Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730417-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EDILEUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 45466564, o Distrito Federal alega que pretendia interpor recurso de embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta egrégia 4a Turma, mas que constatou que o expediente havia sido encerrado manualmente em 03/04/2023, antes do decurso do prazo recursal. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao ente estatal. Dessa forma, restituo o prazo integralmente ao Distrito Federal para, querendo, recorrer do acórdão de ID no 44878787. Além disso, fica o ente estatal, por meio desta decisão, intimado para apresentar resposta aos embargos de declaração apresentados pela parte adversa (ID no 45300930). Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2023 02:04:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator